Tribunal: TJMT
Processo: 1036547-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1036547-68.2025.8.11.0000
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR CONSÓRCIO DE CREDORES. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO. DISPENSA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 892, § 1o, DO CPC. ÚNICOS CREDORES COM PENHORA AVERBADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação e ratificou o auto de arrematação de 50% de imóvel rural, determinando a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. O Juízo de origem considerou válida a arrematação realizada por consórcio de credores mediante compensação de créditos, ante a inexistência de outros credores preferenciais.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da arrematação, sob o fundamento de que o art. 892, § 1o, do CPC permite a dispensa de depósito apenas para credor único; (ii) reconhecimento de violação ao princípio da vinculação ao edital, por ausência de previsão expressa de compensação por múltiplos credores; (iii) reconhecimento de iliquidez e inexigibilidade dos créditos utilizados; e (iv) declaração de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a dispensa de exibição do preço prevista no art. 892, § 1o, do CPC aplica-se à arrematação realizada em conjunto por todos os credores que possuem penhora sobre o bem; (ii) verificar se houve violação ao edital e ao princípio da isonomia; e (iii) aferir a higidez dos créditos utilizados e a estabilidade da arrematação, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação do art. 892, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica, visando à economia processual e à eficiência, de modo a evitar a circulação desnecessária de numerário quando o arrematante é o titular do crédito que seria satisfeito com o produto da alienação.
5. A faculdade de arrematar o bem com dispensa de depósito em dinheiro estende-se ao consórcio de credores quando estes representam a totalidade dos credores com penhora averbada sobre o imóvel, uma vez que inexistem outros direitos de preferência a serem resguardados por meio da sub-rogação no preço mencionada no art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Não há violação ao princípio da vinculação ao edital quando o instrumento convocatório prevê expressamente a possibilidade de arrematação pelo credor, nos termos da lei, sendo a utilização do crédito uma prerrogativa legal que não prejudica a competitividade do certame, pois qualquer terceiro poderia ter ofertado lance superior em dinheiro.
7. Os créditos utilizados na arrematação, oriundos de títulos executivos judiciais, gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, não subsistindo a tese de nulidade por pendência de exceção de pré-executividade já rejeitada na origem.
8. Nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, assinada a respectiva carta pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, sendo o desfazimento medida excepcional que exige prova de vício grave ou preço vil, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 783, art. 805, art. 892, § 1o, art. 903, art. 908, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036547-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (AGRAVADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR CONSÓRCIO DE CREDORES. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO. DISPENSA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 892, § 1o, DO CPC. ÚNICOS CREDORES COM PENHORA AVERBADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação e ratificou o auto de arrematação de 50% de imóvel rural, determinando a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. O Juízo de origem considerou válida a arrematação realizada por consórcio de credores mediante compensação de créditos, ante a inexistência de outros credores preferenciais.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) declaração de nulidade da arrematação, sob o fundamento de que o art. 892, § 1o, do CPC permite a dispensa de depósito apenas para credor único; (
ii
) reconhecimento de violação ao princípio da vinculação ao edital, por ausência de previsão expressa de compensação por múltiplos credores; (
iii
) reconhecimento de iliquidez e inexigibilidade dos créditos utilizados; e (
iv
) declaração de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a dispensa de exibição do preço prevista no art. 892, § 1o, do CPC aplica-se à arrematação realizada em conjunto por todos os credores que possuem penhora sobre o bem; (
ii
) verificar se houve violação ao edital e ao princípio da isonomia; e (
iii
) aferir a higidez dos créditos utilizados e a estabilidade da arrematação
,
nos termos do art. 903 do
Código de Processo Civil
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A interpretação do art. 892, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica, visando à economia processual e à eficiência, de modo a evitar a circulação desnecessária de numerário quando o arrematante é o titular do crédito que seria satisfeito com o produto da alienação.

5. A faculdade de arrematar o bem com dispensa de depósito em dinheiro estende-se ao consórcio de credores quando estes representam a totalidade dos credores com penhora averbada sobre o imóvel, uma vez que inexistem outros direitos de preferência a serem resguardados por meio da sub-rogação no preço mencionada no art. 908, § 1o, do
Código de Processo Civil
.

6. Não há violação ao princípio da vinculação ao edital quando o instrumento convocatório prevê expressamente a possibilidade de arrematação pelo credor, nos termos da lei, sendo a utilização do crédito uma prerrogativa legal que não prejudica a competitividade do certame, pois qualquer terceiro poderia ter ofertado lance superior em dinheiro.

7. Os créditos utilizados na arrematação, oriundos de títulos executivos judiciais, gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, não subsistindo a tese de nulidade por pendência de exceção de
pré
-executividade já rejeitada na origem.

8. Nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, assinada a respectiva carta pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, sendo o desfazimento medida excepcional que exige prova de vício grave ou preço vil, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC - art. 783, art. 805, art. 892, § 1o, art. 903, art. 908, § 1o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada
THEREZA APPARECIDA CORRENTE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005495-11.2023.8.11.0037, ajuizado em seu desfavor por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA
e
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO
, rejeitou a sua impugnação à arrematação, ratificou o auto de arrematação e determinou a expedição da respectiva carta e do mandado de imissão na posse (id. 210109273, autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da arrematação judicial de 50% do imóvel rural denominado “Fazenda Lee”, ocorrida em 11
/
agosto
/
2025, pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Alega que o ato expropriatório padece de vícios insanáveis, pois a forma de pagamento, mediante compensação de créditos dos próprios arrematantes art. 892, § 1o do CPC (os exequentes deste feito e a credora do processo conexo n. 0007337-82.2019.8.11.0037), não encontra amparo legal e não estava prevista no edital do leilão (id. 322901373).

Aduz que a decisão agravada aplicou de forma indevida o art. 892, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o dispositivo se restringe à hipótese de exequente único, ao passo que, no caso concreto, a arrematação foi realizada por múltiplos credores, inclusive com a utilização de crédito oriundo de outro processo.

Afirma que a ausência de ingresso de numerário em juízo descaracterizou a alienação forçada, impediu a sub-rogação dos ônus no preço, conforme exige o art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil, e violou o caráter competitivo da hasta pública.

Assevera que a expropriação de patrimônio em valor muito superior ao crédito executado nestes autos, para satisfazer majoritariamente um crédito estranho ao feito, ofende o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Pontua que a invocação do art. 903 do mesmo diploma legal para afirmar a perfeição e a irretratabilidade da arrematação não impede o controle de legalidade do ato, que nasceu viciado.

Acrescenta que o crédito utilizado pela credora do processo conexo (n. 0007337-82.2019.8.11.0037) seria ilíquido e inexigível, pois, à época, estava pendente de julgamento uma exceção de
pré
-executividade, o que macularia a arrematação em sua origem.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse e, no mérito, o provimento do recurso para anular o ato expropriatório.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 324507856).

Em contrarrazões, os agravados
Thyago Ribeiro da Rocha
,
Joaquim Luiz Berger Goulart Netto
e
Josiane Santos da Silva Taques
pugnam pelo desprovimento do recurso. Defendem a absoluta regularidade da arrematação, afirmando que o art. 892, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma a abranger a hipótese em que todos os credores com penhora averbada sobre o bem se unem para arrematá-lo, como ocorreu no caso (id. 324072881).

Sustentam que o edital do leilão previa expressamente a possibilidade de arrematação pelo credor com o uso de seu crédito, em conformidade com a legislação processual, o que afasta a alegação de violação ao princípio da vinculação ao edital.

Aduzem que os créditos utilizados são líquidos, certos e exigíveis, por decorrerem de títulos executivos judiciais, e que a exceção de
pré
-executividade no feito conexo já foi rejeitada. Apontam, ainda, que a liquidez do crédito da agravada Josiane já foi reconhecida por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006737-87.2021.8.11.0000.

Refutam a tese de ausência de sub-rogação, argumentando que, sendo os arrematantes os únicos credores com penhora sobre o imóvel, a compensação de créditos cumpre a finalidade legal.

Acusam a agravante de citar precedente inexistente do Superior Tribunal de Justiça e de adotar comportamento protelatório. Ao final, requerem a manutenção da decisão agravada e a condenação da recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia, como relatado, cinge-se à validade da arrematação de bem imóvel realizada por um consórcio de credores que utilizaram seus próprios créditos para o pagamento do lance, sem o depósito de numerário em juízo.

O ponto nevrálgico do inconformismo da agravante reside na interpretação do artigo 892, § 1o, do Código de Processo Civil. A recorrente adota uma exegese estritamente literal do dispositivo para sustentar que a dispensa de exibição do preço seria cabível apenas na hipótese de um
“
único credor
”
.

Essa leitura, com a devida vênia, desconsidera a finalidade da norma e os princípios que regem o processo executivo.
A razão de ser do referido dispositivo é a aplicação dos princípios da economia processual e da vedação à prática de atos inúteis.

O legislador buscou evitar a desnecessária circulação de capital, na qual o credor depositaria uma quantia que, ao final do procedimento, lhe seria restituída.

A interpretação jurídica não pode se apartar da finalidade para a qual a norma foi criada. No caso, o
J
uízo de primeiro grau, de forma diligente, constatou um fato crucial, devidamente comprovado nos autos: os arrematantes eram, em conjunto, os únicos credores com penhora averbada nas matrículas dos imóveis leiloados.

Inexistiam, portanto, outros credores com garantia real registrada que pudessem ter seus direitos preteridos ou que necessitassem disputar o produto da alienação.

Nesse cenário específico, a atuação conjunta dos únicos credores com direito de preferência sobre o bem para arrematá-lo, utilizando seus créditos, amolda-se perfeitamente à teleologia da norma. Exigir que depositassem em juízo o valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para, em seguida, o próprio juízo determinar o levantamento dessa mesma quantia em favor deles, seria um formalismo excessivo, contrário à eficiência e à razoabilidade que devem nortear a prestação jurisdicional.

A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento prevalece sobre o literalismo que, no caso, levaria a um resultado ineficiente e despropositado.

A agravante
também
alega que o edital não previa a compensação de créditos, o que teria violado o princípio da vinculação e quebrado a isonomia entre os licitantes.
A tese não se sustenta.

Conforme se verifica no edital de leilão, havia um tópico específico intitulado
“
ARREMATAÇÃO PELO CREDOR
”
(id. 324072885, pág. 10), que transcrevia expressamente o conteúdo do artigo 892, § 1o, do CPC. Ao fazê-lo, o ato convocatório deu publicidade à possibilidade de o credor arrematar o bem sem a exibição do preço, nos termos da lei.

A interpretação do alcance desta cláusula deve ser feita em harmonia com o próprio sistema legal que ela invoca.

Ademais, não se vislumbra qualquer quebra de isonomia ou prejuízo à competitividade. A faculdade de utilizar o crédito como moeda de troca é uma prerrogativa legal conferida ao exequente, e não um privilégio oculto criado no curso do certame.

Qualquer terceiro interessado poderia ter participado do leilão e, ofertando lance superior, teria arrematado o bem, obrigando os credores a
depositar
o valor em dinheiro caso quisessem cobrir a oferta.

A disputa foi aberta e transparente, e a arrematação pelos credores somente se consolidou porque não houve lance maior de terceiros. A legalidade do procedimento não pode ser questionada com base em conjecturas sobre um desinteresse de outros licitantes que não se materializou.

No que se refere à alegação de iliquidez dos créditos utilizados na arrematação,
esta
também não prospera. Como bem pontuado na decisão agravada e nas contrarrazões, os créditos são oriundos de títulos executivos judiciais, que gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783,
do Código de Processo Civil
).

Especificamente quanto ao crédito da agravada Josiane Santos da Silva Taques, esta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006737-87.2021.8.11.0000, já havia reconhecido expressamente que
“
se há crédito referente aos honorários advocatícios decorrentes de acordo homologado judicialmente em favor da agravante, deve ser considerado como crédito líquido e certo
”
.

Ademais, a exceção de
pré
-executividade que a agravante menciona como pendente já havia sido julgada e rejeitada na origem, esvaziando por completo o argumento (id. 324072888).

No que tange à sub-rogação prevista no artigo 908, § 1o, do
Código de Processo Civil
, sua finalidade é proteger os direitos de outros credores com garantia sobre o bem, transferindo seus gravames para o produto da alienação.

Desse modo, se os arrematantes são os únicos credores com penhora registrada, não há outros direitos a serem resguardados por meio da sub-rogação sobre um
“
preço
”
em numerário.

A satisfação dos créditos e a extinção dos ônus que estes representavam ocorreram no próprio ato da arrematação, que transferiu o bem em pagamento. A ausência de depósito em dinheiro, neste contexto, não gerou qualquer prejuízo a terceiros, não havendo que se falar em nulidade por esse fundamento.

Por fim, a decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 903 do C
ódigo de Processo Civil
. A norma estabelece um regime de estabilidade para a arrematação, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, torna-se
“
perfeita, acabada e irretratável
”
.

Essa regra é um pilar de segurança jurídica do sistema executivo, visando a proteger o arrematante e a conferir credibilidade e efetividade às hastas públicas. O desfazimento do ato é
medida
excepcional, restrita às hipóteses taxativamente previstas no § 1o do mesmo artigo: preço vil, outro vício especificado no código, inobservância de intimações essenciais ou falta de pagamento.

As alegações da agravante não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses. Não se trata de preço vil, e os supostos "vícios" de procedimento, como demonstrado, constituem interpretações equivocadas da legislação aplicável.

A arrematação foi formalmente perfeita, e desconstituí-la com base em teses que não encontram sólido amparo legal seria atentar contra a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, premiando o comportamento protelatório da devedora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
THEREZA APPARECIDA CORRENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026